Tribunal: TJPA
Processo: 0828292-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828292-28.2024.8.14.0301

APELANTE: LANA LIMA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0828292-28.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: LANA LIMA PEREIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência liminar de ação declaratória de preterição cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de preterição e inexistência de direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a suficiência da prova documental e, simultaneamente, apontar ausência de prova de preterição; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de elementos probatórios e à aplicação do Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4.

Não há contradição quando o acórdão afirma a suficiência da prova documental para julgamento liminar e, ao mesmo tempo, reconhece a ausência de comprovação de preterição, pois a insuficiência refere-se à inexistência de direito demonstrado de plano, e não à necessidade de dilação probatória.

5.

O julgamento liminar com base no art. 332, II, do CPC é legítimo quando o pedido contraria entendimento vinculante do STF, notadamente o Tema 784, que afasta o direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva sem prova inequívoca de preterição.

6.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo indispensável a demonstração de substituição irregular de cargos efetivos vagos e compatíveis, o que não foi comprovado.

7.

A alegação de déficit de pessoal ou existência de vacâncias não implica, automaticamente, direito à nomeação, pois a criação e o provimento de cargos dependem de previsão legal e disponibilidade orçamentária.

8.

O Poder Judiciário não pode atuar como administrador positivo, interferindo na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

9.

Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, sendo desnecessário rebater todos os argumentos ou provas individualmente.

10.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de prova inequívoca de preterição afasta o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

3.

A contratação temporária não caracteriza preterição sem demonstração de substituição irregular de cargos efetivos vagos.

4.

O reconhecimento de déficit de pessoal não gera, por si só, obrigação de nomeação sem previsão legal e disponibilidade orçamentária.

5.

O julgamento liminar é válido quando o pedido contraria entendimento vinculante do STF e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, IX; CPC, arts. 332, II, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, EDcl no AREsp 1.530.738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AREsp 2.578.606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.202

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LANA LIMA PEREIRA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0828292-28.2024.8.14.0301. Vejamos a ementa do julgado (ID 29904281):

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata aprovada em 34º lugar no concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Educação Física, contra sentença de improcedência liminar da ação declaratória de preterição c/c obrigação de fazer e dano moral, proferida com base no art. 332, II, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou preterição arbitrária nem direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de professores temporários pelo Município de Belém caracteriza preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação e eventual reparação por dano moral diante do quadro fático apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF (Tema 784), salvo nos casos de preterição arbitrária, contratação imotivada de temporários ou manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de provimento.

4. A contratação de temporários não configura preterição automática, sendo necessária a prova de que tais contratações substituem, de modo permanente e arbitrário, cargos efetivos correspondentes ao concurso realizado.

5. Inexistem provas nos autos de que as contratações temporárias realizadas pelo Município sejam equivalentes às atribuições do cargo pretendido ou que haja cargos efetivos vagos não providos sem justificativa.

6. A sentença de improcedência liminar está respaldada na suficiência da prova documental, não configurando cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.

7. Não compete ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, salvo demonstração cabal de ilegalidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de servidores temporários durante a validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

2. Para que se configure preterição, é indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações substituem cargos efetivos compatíveis com o cargo pleiteado, o que não ocorreu.

3. A improcedência liminar da ação é válida quando não comprovada, de plano, a alegada preterição nem os elementos mínimos para sua caracterização.”

Em suas razões recursais (ID 30266899), a embargante sustenta a existência de dois vícios centrais no acórdão embargado: contradição e omissão.

Quanto à alegada contradição, afirma que o julgado teria incorrido em incoerência lógica ao manter a improcedência liminar com fundamento na ausência de prova suficiente da preterição, ao mesmo tempo em que reconhece a desnecessidade de dilação probatória com base no art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta que seria contraditório extinguir o feito por insuficiência probatória e, simultaneamente, afirmar que a causa prescinde de instrução, pois, a seu sentir, a própria afirmação de ausência de prova revelaria a imprescindibilidade de produção probatória.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria se omitido quanto à fundamentação adequada da aplicação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não teria explicitado de forma pormenorizada como o pedido deduzido na inicial contrariaria precedente vinculante, limitando-se, segundo a recorrente, a invocar genericamente a tese firmada no RE 837.311/PI, sem proceder ao necessário cotejo analítico entre o caso concreto e os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte.

A embargante invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva do art. 332 do CPC, notadamente o REsp 1.854.842/CE, defendendo que a improcedência liminar somente seria cabível quando inexistente qualquer necessidade de produção de prova além daquela já constante dos autos.

Afirma que, desde a petição inicial, sustentou que os dados relativos às vacâncias e à real necessidade de provimento dos cargos encontram-se sob a posse exclusiva da Administração Pública, a qual se recusaria a fornecê-los, circunstância que, segundo argumenta, inviabilizaria a formação de prova robusta sem a devida instrução processual.

Aponta, ademais, omissão específica quanto à análise do documento ID 23809666, consistente, segundo alega, em ata do Ministério Público do Estado do Pará, na qual a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC teria reconhecido
déficit
de pessoal, insuficiência do concurso público realizado e utilização de contratações temporárias para suprir necessidades permanentes. Sustenta que tal documento configuraria prova documental relevante e apta a demonstrar, ao menos em tese, a necessidade de dilação probatória para apuração da alegada preterição.

A embargante reafirma que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Educação Física, obtendo a 34ª colocação na ampla concorrência, em certame que ofertava 12 (doze) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência, totalizando 13 (treze) vagas, figurando, portanto, em cadastro de reserva. Argumenta que o Município de Belém teria realizado e mantido contratações temporárias em número expressivo, inclusive após a homologação do concurso, o que evidenciaria a existência de necessidade permanente de provimento dos cargos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas contradições e omissões, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão embargado e determinar o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

Em contrarrazões (ID 30972234), o Município de Belém sustenta, inicialmente, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, defendendo que a decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses deduzidas pela parte autora, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Aduz que a embargante foi classificada fora do número de vagas previstas no edital, inexistindo direito subjetivo à nomeação, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. Afirma que todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram devidamente convocados e nomeados, tendo sido realizadas, inclusive, nomeações adicionais de candidatos do cadastro de reserva, em três momentos distintos, totalizando 404 (quatrocentos e quatro) nomeações iniciais e, posteriormente, 144 (cento e quarenta e quatro) e mais 50 (cinquenta) nomeações oriundas do cadastro de reserva, conforme quadro demonstrativo constante dos autos.

Sustenta que a mera existência de contratações temporárias não configura, por si só, preterição, sendo indispensável a comprovação de que tais contratações substituíram, de forma arbitrária e permanente, candidatos aprovados em concurso público para cargos efetivos específicos. Argumenta que a contratação temporária encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como na legislação municipal pertinente, notadamente a Lei Municipal nº 7.502/1990 e o Decreto Municipal nº 86.684/2016, inexistindo demonstração de ilegalidade concreta.

Alega, ainda, que a embargante pretende rediscutir matéria já apreciada no acórdão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o desprovimento dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o acórdão proferido perante a 3ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou liminarmente improcedente ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia dos autos gira em torno da alegada preterição ilegal da embargante, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 04 – Educação Física, diante da ocorrência de contratações temporárias e do surgimento de vagas por aposentadoria, supostamente suficientes para alcançar sua colocação na ordem classificatória.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, em especial quanto à análise de documentos que apontariam 193 vacâncias, bem como o conteúdo de ata do Ministério Público que registraria confissão da Administração sobre déficit de pessoal e utilização irregular de contratos temporários. Alega ainda contradição na fundamentação ao se aplicar o art. 332 do CPC com base na ausência de prova robusta, o que, segundo sua ótica, demandaria dilação probatória.

Conheço dos Embargos de Declaração, pois tempestivos. No mérito, contudo, não merecem prosperar.

O Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis estritamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). É cediço, conforme a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, que os embargos não podem ser manejados com caráter nítida e exclusivamente infringente, visando tão somente à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada pelo órgão colegiado.

Todas as teses trazidas pela embargante denotam, na realidade, a sua irresignação com o resultado do julgamento e consubstanciam verdadeira tentativa de modificação do julgado, fim para o qual esta via recursal é inadequada.

Da inexistência de contradição: a prova referida e a alegada preterição

A embargante aduz que haveria contradição na aplicação do julgamento liminar de improcedência (art. 332, II, do CPC) de forma concomitante ao fundamento de que faltou “respaldo probatório suficiente”.

Não há qualquer contradição. É necessário esclarecer, de forma definitiva, que a prova referida no acórdão diz respeito à estrita comprovação da alegada preterição arbitrária, e não à necessidade de se produzir provas em audiência. O acórdão assentou que o julgamento com base em prova exclusivamente documental não configura cerceamento de defesa, pois a produção de outras provas seria desnecessária e inócua.

O indeferimento liminar se sustentou no fato de que o pedido colide frontalmente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. O STF entende que a mera contratação de temporários não configura, por si só, preterição, tratando-se de institutos diversos. Para que o direito subjetivo à nomeação se materialize para um candidato aprovado fora do número de vagas, é indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações estão substituindo cargos efetivos vagos e compatíveis com a função pleiteada, o que a prova documental acostada à inicial falhou em demonstrar.

Portanto, a “falta de prova” que fulmina o pleito é a ausência do direito líquido e certo demonstrado de plano na documentação. Ampliar a instrução probatória para demonstrar a reiteração de contratos temporários não alteraria o desfecho da lide, pois a contratação temporária para atender demanda emergencial possui assento no art. 37, IX, da Constituição Federal e, isoladamente, não consubstancia preterição ilegal da ordem classificatória do concurso.

Da inexistência de omissão: reconhecimento de déficit vs. existência de cargos legais

A embargante sustenta a existência de grave omissão por não se ter analisado a Ata de Audiência no Ministério Público Estadual, na qual a Secretária da SEMEC teria confessado um
déficit
no corpo docente e a intenção de utilizar temporários para suprir tal deficiência.

Ainda que se considere o documento e o contexto alegado, a tese da embargante é juridicamente frágil. Em que pese o eventual reconhecimento administrativo de um
déficit
de pessoal na rede de ensino, o Poder Judiciário não pode impor à Administração Pública a nomeação e contratação de servidores sem a prévia existência de cargo regular, formalmente criado por lei, e com a devida dotação orçamentária.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, substituindo-se à autoridade administrativa na avaliação da conveniência e oportunidade do preenchimento de postos na máquina pública. A vacância meramente fática (ou necessidade de serviço) mencionada em atas de audiência não se confunde com a existência de cargos de provimento efetivo vagos e disponíveis para nomeação obrigatória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples alegação ou constatação de
déficit
funcional — ainda que suprida provisoriamente por contratos do art. 37, IX, da CF — não gera, automaticamente, o direito de candidatos em cadastro de reserva serem empossados, sob pena de ingerência indevida e ofensa ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Assim, os argumentos contidos na referida Ata, por não provarem a existência de cargos efetivos vagos correspondentes à posição classificatória da autora (34ª colocada), mas tão somente uma carência de prestadores de serviço (necessidade fática), são insuficientes para afastar a improcedência do pedido, restando, por conseguinte, integralmente refutadas as teses veiculadas pela embargante.

Reforço, ainda que tenham sido identificados contratados temporários em quantidade significativa, tal circunstância não se transmuta automaticamente em direito líquido e certo dos concursados à nomeação, pois não compete ao Judiciário adentrar o mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade dos atos de provimento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

De mais a mais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do magistrado o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o decisum apresente fundamentação clara, suficiente e coerente — o que, in casu, efetivamente se verifica.

Nesse sentido, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O
decisum
embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, sob a roupagem de supostos vícios inexistentes, configura utilização indevida do recurso, em manifesta deturpação de sua função processual.

Nesse contexto, evidencia-se o caráter nitidamente procrastinatório dos presentes embargos, os quais não apontam vício concreto algum no julgado colegiado, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, com o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão.

No caso concreto, não se configura nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insistência em reabrir discussão sobre o mérito da demanda, travestida de alegação de vício decisório, evidencia desvio de finalidade do instrumento recursal e revela propósito meramente protelatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem repelido a utilização dos embargos de declaração com o fim de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios que legitimam sua interposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026